Tribunal: TJES
Processo: 5019695-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019695-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISEU MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISEU MOURA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019695-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELISEU MOURA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: HIARLEY DO VALLE - ES38693

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELISEU MOURA,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da Vara Única de Marilândia/ES.

O impetrante argumenta ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar e condições pessoais favoráveis.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares do Art. 319, do CPP.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

I
nicialmente, friso que a concessão de medida liminar em sede de
habeas corpus
, a par da inexistência de previsão legal, é providência excepcional, só admissível diante de situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cabalmente demonstrados por robusta prova pré-constituída, de acordo com a construção jurisprudencial.

Vamos aos fatos.

Dou o devido relevo a trecho da decisão combatida:

[...]Trata-se de representação de prisão preventiva e, pela busca e apreensão domiciliar e pessoal em desfavor de ELISEU MOURA para apurar a suposta pratica do delito previsto no artigo 121, §2º, II na forma do artigo 14, II do Código Penal, em que foi vítima Rafael Cesar Rodrigues, ocorrido na data de 08 de novembro de2024, nesta cidade de Marilândia. Ressai do procedimento investigativo que os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, avistaram o SAMU prestando os primeiros atendimentos a vítima identificada como Rafael, o qual apresentava uma perfuração no peito do lado esquerdo com saída nas costas e uma perfuração na perna. Feitos alguns questionamentos a vítima, este não conseguiu responder pois estava cuspindo muito sangue.

Assim, em conversa com populares, foram informados pelo senhor Naldir, que estava em sua residência quando ouviu dois barulhos aparentando ser disparos de arma de fogo próximo a rodovia e, logo após chegou um indivíduo em sua janela pedindo ajuda, indo ao encontro da vítima que encontrava-se ensanguentada, afirmando que se chamava Rafael e, que foi alvejado na rodovia, momento em que adentrou no matagal e fugiu para pedir ajuda.

Consta ainda no depoimento dos policiais militares que foram realizadas diligências, mas não obtiveram informações sobre o autor ou vítima.

Relatam que algum tempo depois, foram informados pela guarnição que foi até ao hospital, que a vítima identificou o autor dos disparos como Eliseu Moura, passando então a diligenciar em busca do suspeito, porém, não lograram êxito em localizá-lo.

A vítima em seu depoimento relata que há alguns tempo residiu no terreno de Elizeu Moura, onde ocorreu um desentendimento entre os dois, pois Elizeu acusava a vítima de ter furtado um revólver de sua propriedade, sendo ameaçado diversas vezes por Elizeu em razão deste fato
. Esclareceu ainda que quando encontrava-se no Córrego São Marcos, o investigado passou em um veículo, saltou do carro e efetuou quatro disparos com um revólver, sendo que destes, três lhe atingiram, conseguindo fugir e pedir ajuda em uma residência próxima. [...] Grifos nossos.

Analisando detidamente a decisão proferida, verifico que esta, diferente do que afirma o impetrante, se pautou nos indícios mínimos de autoria, prova da materialidade delitiva, bem como o depoimento da vítima sobrevivente que, é elemento hígido a embasar o decreto prisional, diante da presença dos requisitos legais.

Ademais, a decisão encontra-se pautada na gravidade concreta do delito, já que a vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, não conseguindo sequer falar, pois cuspia sangue.

Portanto, neste primeiro momento, verifico que a prisão preventiva do paciente encontra-se pautada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, e os indícios de autoria, bem como a necessidade da garantia da ordem pública.

Embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, em especial, a fim de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente.

Acerca do argumento defensivo de que o paciente é possuidor de boas condições pessoais, tenho mantido o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.[...] (RHC n. 189.672/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 12/12/2024.)

De mais a mais, estando presentes os requisitos da custódia preventiva do réu, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Portanto, não se revela prudente deferir a liminar, sobre a situação alegada, sem antes ouvir a apontada autoridade coatora.

Por fim, seguindo a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis", [...]".(AgRg no HC 633.975/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

[...]

Verifico que não houve
nenhuma
alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)